Tribunal: TJDFT
Processo: 0733760-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733760-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBANUS RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por LIBANUS RESTAURANTE LTDA, contra a decisão de ID: Num. 166099626 proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0728859-67.2020.8.07.0016, que tramita na 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, ao argumento de que “a mera alegação genérica de que os valores mantidos em conta da Executada supostamente se equiparariam ao faturamento não evidencia a impenhorabilidade ou a inobservância da ordem legal de preferência”. Preparo (ID: Num. 50177747 e 50177748). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho, dispensando-se as informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador